Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722458-11.2022.8.07.0007 RECORRENTE: WALTER VITOR RABELO RECORRIDOS: ALTAMIRANDO RIBEIRO MELO, ELZITA DA SILVA MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. LEI N. 8.906/1994. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Segundo o art. 206, § 5o, II, do Código Civil, e o art. 25, inc. II, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), a ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão final, do último ato praticado no processo ou da revogação do mandato. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao princípio do devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir no tocante à alegada ofensa aos artigos 11, 489, 1.022 e 1.025, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofenda ao artigo 5°, inciso LIV, da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027